Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-43.2024.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000131-43.2024.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:
JOACI SOUZA DE AZEVEDO

APELADO: GERLY DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARINA ACIOLY VARGES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município de Cândido Sales contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinando a expedição de precatório ou RPV, relativos a valores de FGTS não depositados no período de 01/10/2018 a 31/12/2020, com base em planilha que aplicou critérios distintos dos fixados na sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a ausência de impugnação específica pelo ente público, acompanhada de memória de cálculo, impede o conhecimento da alegação de excesso de execução; estabelecer se os cálculos homologados violam os limites da coisa julgada ao adotar critérios diversos dos fixados no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adequação do valor executado ao título executivo constitui matéria de ordem pública, especialmente em demandas envolvendo a Fazenda Pública, não se sujeitando à preclusão.

O dever de proteção ao erário e a indisponibilidade do interesse público autorizam o controle, inclusive de ofício, de eventual excesso de execução.

A ausência de impugnação tempestiva ou de apresentação de memória de cálculo pelo ente público não impede a revisão de valores manifestamente incompatíveis com o título judicial.

A sentença transitada em julgado fixou expressamente os critérios de correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, vinculando a fase de cumprimento de sentença.

A utilização, na planilha homologada, de juros de 12% ao ano e outros critérios diversos caracteriza violação à coisa julgada.

A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão do mérito nem alteração dos critérios definidos no título executivo, sob pena de ofensa ao art. 509, § 4º, do CPC.

A homologação de cálculos em desconformidade com o título configura erro material passível de correção a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A verificação de excesso de execução em face da Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública e não se submete à preclusão.

A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença não convalida cálculos que extrapolam os limites do título executivo judicial.

A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os critérios fixados na decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, I e § 4º, e 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.964.514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24/10/2022; TJGO, AI nº 5174418-07.2024.8.09.0051, Rel. Des. William Costa Mello, j. 04/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

8000131-43.2024.8.05.0045
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE CANDIDO SALES
e apelado
GERLY DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria